Tribunal: CARF
Processo: 13896.902352/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902352/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.100 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
POLY EASY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS DÉBITOS COMPENSADOS. NÃO
CONHECIMENTO
O litígio sobre declaração compensação envolve o exame da legitimidade do
direito creditório e a possibilidade de ser utilizado via restituição/ressarcimento
e compensação.
Portanto, argumentos atinentes ao cálculo dos débitos compensados não
integram a lide e, por conseguinte, não devem ser conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recuso voluntário, não conhecidos os argumentos atinentes ao cálculo dos
débitos compensados, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Em julgamento o PER/DCOMP 13221.37317.180911.1.1.01-9472 atrelado ao
2o trimestre calendário de 2008 - fls. 44/97.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902352/2012-58
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.100 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902352/2012-58

Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em 16/04/2012 (fl. 40), a
interessada apresentou em 16/05/2012 - fl. 2, a manifestação de inconformidade de fls.
2/7, nos seguintes termos:

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.100 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902352/2012-58

A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. O Acórdão no 09-
69.755 não foi ementado. Reproduzo trechos do voto condutor:
“(. . .)
Inicialmente, cabe esclarecer que em relação à suspensão da exigibilidade dos
débitos relacionados nas compensações declaradas, isso já se deu pela apresentação da
manifestação de inconformidade que instaurou a presente lide, de acordo com o § 11
do artigo 74 da Lei no 9.430/96 e artigo 151-III do CTN. Cabe ainda informar que a
suspensão da exigibilidade não se estende a possíveis valores excedentes ao total do
crédito pleiteado.
(. . .)
Na defesa apresentada, a contribuinte argumenta ter havido falhas no programa
PER/DCOMP que a induziu ao erro, não apresentando corretamente o valor passível
de ressarcimento em seu pedido: uma, que o programa não teria levado em conta, no
cálculo do montante do crédito passível de ressarcimento, os débitos mensais relativos
à saídas tributadas pelo IPI; e, outra, a consideração equivocada, como crédito passível
de ressarcimento, do valor de R$211,41, vinculado ao CFOP 1.102 - Compra p/
Comercialização, entendendo que esse valor não comporia os créditos de IPI.
Sobre a primeira falha, equivocou-se a contribuinte, pois o IPI rege-se pelo
princípio da não-cumulatividade, previsto constitucionalmente no art. 153, § 3o, II, da
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.100 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902352/2012-58

Carta Magna de 1988, normatizado por disposições constantes do art. 49 do Código
Tributário Nacional, quando estabelece que referido imposto “será não-cumulativo,
compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores”.
Assim, o estabelecimento industrial credita-se do IPI destacado das aquisições
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, utilizados na
industrialização, em razão de disposição normativa expressa no art. 1631 do
RIPI/20022.
Nesse contexto, dentro de cada período de apuração, dos valores do imposto
registrados a débito, atinentes às saídas de produtos tributados do estabelecimento
contribuinte, são deduzidos os valores registrados a crédito (créditos básicos),
decorrentes das operações de entradas de insumos tributados empregados na produção
daqueles produtos saídos.
Ao final de cada trimestre-calendário, remanescendo créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as devidas deduções, o estabelecimento matriz da
pessoa jurídica poderá requerer o ressarcimento de referidos créditos, em nome do
estabelecimento que os apurou, e/ou utilizá-los na compensação de débitos próprios
relativos aos tributos administrados pela RFB, nos termos do art. 16, §2o3, da IN RFB
no 600/2005, vigente à época.
Consoante se nota dos demonstrativos anexos ao DDE controvertido, à fl. 42,
não pode haver dúvida de que os valores informados pela contribuinte, tanto dos
valores registrados a débito, quanto dos registrados a crédito, foram considerados na
apuração do saldo credor ressarcível para fins da compensação pleiteada via DCOMP
21183.59375.180911.1.3.01-9409, cujo resultado se mostrou insuficiente para tanto.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.100 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902352/2012-58

(. . .)

(. . .)

(. . .)”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte:
a) Da declaração de compensação
 Informa que o crédito não acatado pela DRF refere-se a débitos dos meses
de abril a junho de 2008 e compras para comercialização, isto é, o pleito
continha um montante de crédito superior ao que a legislação aplicável
admitia como ressarcível. Contudo, o valor dos créditos ressarcíveis foi
calculado pelo programa PER/DCOMP. Na “Ficha Demonstrativo de
Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI” consta o valor do crédito pleiteado de
R$ 51.610,72 (fl. 89).
 A recorrente foi induzida a erro pelo programa PER/DCOMP. Portanto, a
compensação deve ser integralmente homologada.
b) Da ausência de certeza e liquidez dos valores objeto do processo de
cobrança.
 Das bases de cálculo dos débitos de PIS e COFINS compensados, devem
ser excluídas as receitas não integrantes do faturamento, para cumprimento
da decisão do STF, que assentou que o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 é
inconstitucional. Com isto, o crédito remanescente será mais do que
suficiente para liquidar os débitos
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.100 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902352/2012-58

 Também devem ser excluídas das bases de cálculo dos débitos de PIS e
COFINS compensados o ICMS e o ISSQN inclusos no faturamento, o que
já está sedimentado na doutrina e jurisprudência. Cita a decisão do STF, no
RE 574.706, que declarou ser inconstitucional o cômputo do ICMS nas
bases de cálculo de PIS e COFINS, entendimento que deve ser igualmente
aplicado ao ISSQN. Destaca que está discutindo o tema por meio do MS no
0002786-47.2014.4.03.6130.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de homologação parcial da compensação declarada por meio do
PER/DCOMP final 9409, vinculado ao pedido de ressarcimento de créditos de IPI do 2o
trimestre de 2008, PER/DCOMP final 9472, do qual não restou valor a ser ressarcido.
A DRF alegou que não havia saldo credor ressarcível de IPI suficiente para a
compensação. Não houve glosas, reclassificações ou inserções de débitos.
Repiso o sumário dos argumentos de defesa:
a) Da declaração de compensação
 Informa que o crédito não acatado pela DRF refere-se a débitos dos meses
de abril a junho de 2008 e compras para comercialização, isto é, o pleito
continha um montante de crédito superior ao que a legislação aplicável
admitia como ressarcível. Contudo, o valor dos créditos ressarcíveis foi
calculado pelo programa PER/DCOMP. Na “Ficha Demonstrativo de
Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI” consta o valor do crédito pleiteado de
R$ 51.610,72 (fl. 89).
 A recorrente foi induzida a erro pelo programa PER/DCOMP. Portanto, a
compensação deve ser integralmente homologada.
b) Da ausência de certeza e liquidez dos valores objeto do processo de
cobrança.
 Das bases de cálculo dos débitos de PIS e COFINS compensados, devem
ser excluídas as receitas não integrantes do faturamento, para cumprimento
da decisão do STF que assentou que o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 é
inconstitucional. Com isto, o crédito remanescente será mais do que
suficiente para liquidar os débitos
 Também devem ser excluídas das bases de cálculo dos débitos de PIS e
COFINS compensados o ICMS e o ISSQN inclusos no faturamento, o que
já está sedimentado na doutrina e jurisprudência. Cita a decisão do STF, no
RE 574.706, que declarou ser inconstitucional o cômputo do ICMS nas
bases de cálculo de PIS e COFINS, entendimento que deve ser igualmente
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.100 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902352/2012-58

aplicado ao ISSQN. Destaca que está discutindo o tema por meio do MS no
0002786-47.2014.4.03.6130.
Examino a lide.
De acordo com o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96, a compensação extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Assim, eventual erro no
programa PER/DCOMP - o que, frise-se, não restou comprovado – não tem o condão de impedir
a ação fiscalizatória prevista em lei.
Portanto, nego provimento ao argumento contido no tópico “a) Da declaração de
compensação”.
E não conheço das alegações do tópico “b) Da ausência de certeza e liquidez
dos valores objeto do processo de cobrança”, pois dizem respeito ao cálculo dos débitos de
PIS e COFINS compensados, o que não é matéria do presente litígio, o qual circunscreve-se ao
exame da legitimidade do direito creditório e da utilização via pedido de ressarcimento e
declaração de compensação.
Em suma, voto por conhecer parcialmente do recuso voluntário, não conhecidos
os argumentos atinentes ao cálculo dos débitos compensados, e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital